Tribunal: TJBA
Processo: 0095209-81.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095209-81.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR D CIRQUEIRA LIRIO

Advogado(s)
:
LEONARDO DOURADO GENTIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. DÉBITO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de justiça gratuita, rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$10.224,20, atualizado até 26/06/2000, mais honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se a sentença deve ser reformada quanto ao mérito da cobrança da dívida.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a hipossuficiência do apelante, aposentado por invalidez com proventos modestos, e ausente prova em contrário, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).
4. A documentação apresentada comprova a relação jurídica e a constituição do débito, sendo legítima a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
5. Não houve demonstração de coisa julgada, de ilegitimidade ativa por cessão de crédito ou de abusividade contratual que comprometa o pedido inicial.
6. Correta a rejeição dos embargos monitórios por ausência de prova robusta de pagamento ou nulidade da dívida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que atestam a modéstia da renda, é suficiente para a concessão da justiça gratuita. 2. A existência de prova escrita que evidencie relação jurídica e inadimplemento justifica a procedência de ação monitória, ainda que haja alegações genéricas de abusividade ou cessão de crédito não comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 700, §1º; 337, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 658.774/PR; TJ-SP, AC 1026904-36.2020.8.26.0100.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0095209-81.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAMAR D CIRQUEIRA LIRIO e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONEHCER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR